Tribunal: TJBA
Processo: 8004347-10.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004347-10.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO GOMES PINTO

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO ANEXADO AOS AUTOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVE SER ADEQUADA À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIAS CONSOLIDADAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AFASTADA. JURISPRUDÊNCIAS CONSOLIDADAS. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I – De início, imperioso ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se encontra sob a regência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se a
parte
autora na concepção de consumidora, nos termos do artigo 2º e 3º do referido Código, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).

II – Em decorrência de roupagem constitucional dada ao Direito das Obrigações, a força obrigatória dos contratos, a intangibilidade do acordo e a inalterabilidade das condições pactuadas vêm sendo atenuados nas hipóteses dos contratos de adesão, cumprindo ao Judiciário realizar certo controle sobre o seu conteúdo, a ponto de ensejar a supressão de cláusulas abusivas e a substituição pela norma legal supletiva, eis que prevalente o interesse de ordem pública (CDC, art. 51).

III – A Emenda Constitucional n° 40/2003 suprimiu a limitação contida no artigo 192 da Carta Magna, afastando a incidência de limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, merecendo reforma a sentença neste particular.

IV – Lado outro, a jurisprudência tem se posicionado pelo entendimento de que a taxa de juros contratuais deve orbitar em torno da taxa média de mercado, fixada pelo Banco Central, devendo ser este o parâmetro para análise de alegadas abusividades pelo Judiciário.

V – Diante da análise do instrumento contratual em litígio, impende reconhecer a ilegalidade da capitalização mens
al dos juros, restando possível a sua cobrança, pois fixada com
periodicidade inferior à anual, de forma expressa e clara, co
m
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

VI – No que tange à comissão de permanência, resta assente na jurisprudência a viabilidade da sua cobrança, desde que não seja cumulada com outros encargos moratórios. Súmula nº 30 e Súmula nº 296 do Superior Tribunal de Justiça.

VII – N
o que pertine à repetição do indébito, são possíveis a compensação e a restituição na forma simples dos possíveis valores cobrados indevidamente pela instituição financeira à parte autora, pois a declaração de abusividade de cláusulas contratuais, porquanto inexiste indícios de má-fé daquela instituição quando da cobrança dos encargos contratados.

VIII – Recurso de Apelação
dá parcial
provimento.
A
utor decaiu na maior parte de seu pedido, devendo o mesmo continuar arcando com a integralidade do pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº
8004347-10.2022.8.05.0080
, em que figura como apelante
DIEGO GOMES PINTO

e apelado
BANCO
BRADESCO
S/A
.

Acor
dam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.